Tribunal: STF
Processo: RE 1528607
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Doc. 17):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - PRESENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - PRECEDENTES DO STJ E STF - DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - ATUALIZAÇÃO PELO INPC - JUROS DE MORA SEGUNDO CADERNETA DE POUPANÇA— RECURSO NÃO PROVIDO. 



    - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do RE 631.240, que possui repercussão geral, no que diz respeito às ações distribuídas até a conclusão do julgamento em 03.09.2014, se o INSS já tiver apresentado contestação de mérito, resta caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 



    - De acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp. 1.492.221/PR, as condenações contra a Fazenda Pública que possuam natureza previdenciária se sujeitam à incidência do INPC para fins de correção monetária. Quanto aos juros de mora, estes devem incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494197, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20), foram parcialmente acolhidos, apenas para aclarar o acórdão recorrido (fl. 1, Doc. 24).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 29), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões apontadas (Doc. 29, fl. 4).



    Alega, de outro lado, ofensa aos arts. 2º; e 5º, XXXV, da CF/1988, bem como ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 350 da Repercussão Geral – RE 631.240-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    Para tanto, sustenta que “o INSS suscitou, em sua contestação, unicamente a questão preliminar de inexistência de interesse de agir, por falta de prévio requerimento administrativo. O INSS não discutiu em nenhum momento o mérito da causa” (Doc. 29, fl. 4).



    Realça que “não há como contestar a pretensão da parte autora, pois quanto à mesma não é sequer possível dizer se possui ou não direito ao benefício, vez que o pedido sequer foi submetido ao crivo da análise técnica ao qual se deve proceder para a concessão de benefício” (Doc. 29, fl. 14). Assim, considerando “a ausência de manifestação específica sobre o mérito do direito ora pleiteado, trata-se de litígio indiscutivelmente inútil, indigno de ser levado ao conhecimento da Justiça, uma vez não haver qualquer resistência do INSS quanto ao direito propriamente dito” (Doc. 29, fl. 14). 



    Requer, ao final, o provimento do RE, “julgando-se extinto o processo sem julgamento do mento, por notória carência de ação” (Doc. 29, fl. 15).



    O Tribunal de Origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido decidiu em conformidade com o Tema 350 da Repercussão Geral (Doc. 34). 



    Interposto Agravo Interno (Doc. 37), o recurso foi acolhido e o RE admitido (Doc. 41). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 29, fl. 3):



    “O Supremo Tribunal Federal, no RE 631 .2401MG, já reconheceu a repercussão geral da matéria ora suscitada, além de já ter julgado da seguinte forma: 



    (…)



    Desta forma, estão cumpridas as determinações contidas no art. 102, § 3°, da Carta Magna, bem como o § 20do art. 543-A do CPC/73, fazendo-se presente a repercussão geral da matéria. Ademais, o INSS busca a manutenção da jurisprudência firmada no RE 631.240/MG.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 631.240-RG, Tema 350 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; 



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; 



    III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; 



    IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; 



    V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    Por oportuno, destaco o seguinte excerto do voto do Min. ROBERTO BARROSO, relator do acórdão paradigmático:



    28. Por se tratar de decisão proferida em sede de repercussão geral, cuja orientação deverá ser seguida por todos os demais Tribunais, cumpre demarcar o exato alcance da tese que está aqui sendo firmada, inclusive para deixar claro a quais situações ela não se aplica. 



    29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão de benefício em modalidade mais vantajosa, restabelecimento, manutenção etc.). 



    30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a demonstração de que o interessado já levou sua pretensão ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta desejada. No segundo grupo, precisamente porque já houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo. 



    31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei nº 8.213/1991, o serviço social do INSS deve esclarecer junto aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição como na dinâmica da sociedade. Daí decorre a obrigação de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado nº 5 do Conselho de Recursos da Previdência Social (A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido). 



    32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento administrativo de revisão. A redução ou supressão de benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário. Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa deve ser entendida como mera faculdade à disposição do interessado. 



    33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de prévio requerimento administrativo de concessão deve implicar a extinção do processo judicial sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já concedida), não é necessário prévio requerimento administrativo para ingresso em juízo, salvo se a pretensão depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não se deve exigir o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses casos, o interesse em agir estará caracterizado (grifo nosso).



    Fixadas essas premissas, na presente hipótese, não assiste razão jurídica ao recorrente.



    Isto porque, no julgamento dos Embargos de Declaração, o Tribunal de origem, assentou que, “quando se tratar de ação de revisão de benefício anteriormente concedido, o que é o caso dos autos, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n° 631.240. (…) Portanto, conforme constou na decisão embargada, se mostra desnecessário o prévio requerimento administrativo, uma vez que restou evidente o interesse de agir do embargado, por se tratar de pretensão de revisão de benefício anteriormente concedido” (Doc. 24, fl. 4). 



    Ao assim decidir, o Juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE consolidada no Tema 350, RE 631.240 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), devendo, portanto, ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente